Tribunal: STF
Processo: RE 1275889
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de tutela provisória incidental formulado pela Associação dos Portuários Aposentados e Pensionistas de Rio Grande com apoio no art. 311, II, do CPC, o qual dispõe:
    “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: 
    I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; 
    II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante” .
    Sustenta-se na presente petição que, na hipótese, as matérias do apelo extremo já foram “solvidas no âmbito deste Excelso Pretório, ora no que tange a revisão dos benefícios limitados ao teto RE 564.354 – Tema 76 e, em relação à decadência no RE 626.489 – Tema 313” (eDOC 12, p. 1). 
    Ressalta-se, ainda, que não incide, no caso, a decadência por não se tratar de revisão de ato concessório e que “a evolução processual é incidente direta e urgentemente e, tratando-se de Associação de Aposentados e Pensionistas, via de regra idosos, o simples fato de estarem recebendo benefício para obstar o antecedente preceito da antecipação de tutela, fica ultrapassado pelo tema dizer e questão documentalmente clara e da evidência do direito” (eDOC 12, p. 3). 
    Ao final, postula-se, com a máxima urgência, seja deferida a tutela da evidência do direito, para que seja apreciado e provido o recurso extraordinário e majorados os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação. 
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão à parte Requerente.
    No presente caso não foi preenchido o requisito do art. 311, II, do CPC, pois o instituto da repercussão geral não se enquadra no referido dispositivo. 
    Nesse sentido, extraio os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada na Pet 7144-ED, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.11.2017:
    “Com efeito, a parte requer “seja julgado procedente o PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA” (pág. 7 do documento eletrônico 1) com base no disposto do art. 311 do Código de Processo Civil – CPC, verbis: 
    (...)
    Obverso que se considera como julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em: (i) incidente de resolução de demandas repetitivas e (ii) recursos especial e extraordinário repetitivos (art. 928 do CPC). 
    Todavia o pedido formulado é baseado em decisão proferida em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, o que evidencia a sua manifesta inadmissibilidade, já que não se enquadra em nenhuma das hipóteses dos incisos do art. 928 do CPC. 
    A pretensão da embargante, portanto, mesmo que superada, implicaria na extinção prematura da ação.
    Registro, por fim, que o embargante pretende exame per saltum de questão que pende de apreciação no Tribunal de origem, situação vedada pela jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. Isso posto, rejeito os embargos de declaração”. 
    Ademais, ressalto que, ainda que este Supremo Tribunal Federal tenha analisado os méritos dos paradigmas da repercussão geral, os demais recursos com idênticas matérias deverão ser analisados pelo Tribunal de origem, sob pena de se inutilizar o próprio instituto da repercussão geral.  
    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins de aplicação da sistemática da repercussão geral. 
    É dos tribunais de origem, portanto, a competência para a aplicação da referida sistemática. 
    A propósito, extraio do voto condutor do acórdão proferido no RE 1.041965-AgR-ED, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.06.2018:
    “Reitero aplicáveis, pois, os artigos de 1.036 a 1.040 do CPC/2015 e 328 do RISTF, consoante os quais preconizada a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para submissão ao instituto da repercussão geral, independentemente de o mérito do precedente paradigmático já ter sido apreciado por esta Suprema Corte. A robustecer essa compreensão, colaciono, inter plures: ARE 943438-ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 29.3.2017, ARE 907941-AgR-ED, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 30.3.2017, ARE 594266-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 26.5.2017, RE 603185-AGR-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 06.3.2017”. 
    Desse modo, a análise do recurso extraordinário deverá seguir o trâmite processual ordinário, mediante análise do enquadramento, ou não, das questões suscitadas no recurso se amoldam em relação aos Temas 76 e 313 da Repercussão Geral, conforme os arts. 1.036 do CPC e 328 do RISTF.
    Ante o exposto, porque manifestamente improcedente o pedido, indefiro-o, nos termos do art. 932, II, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente